Tribunal: TJMT
Processo: 1014760-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014760-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), MONITORAT RASTREADORES E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 22.568.272/0001-25 (AGRAVANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), VALDEMAR H. PANNEBECKER - CNPJ: 34.304.945/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEÍCULO USADO ENTREGUE EM TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de custeio dos reparos em veículo entregue como parte de pagamento em transação extrajudicial, sob alegação de defeito no motor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano decorrente da inoperabilidade do veículo.

III. Razões de decidir

4. O documento apresentado pelo agravante não é um laudo técnico, mas apenas um orçamento de oficina. Trata-se de peça unilateral, sem qualquer análise técnica que demonstre a origem, a gravidade ou a preexistência do defeito.

5. O veículo entregue era usado, o que impõe ao adquirente maior cautela na verificação de suas condições. Não há, em uma análise de cognição sumária, elemento que comprove que o defeito já existia no momento da entrega.

6. A verificação do defeito e sua responsabilidade exige dilação probatória, incompatível com a análise em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige prova robusta e idônea da probabilidade do direito. 2. Orçamento unilateral de reparo não é suficiente para comprovar vício oculto em veículo usado entregue em transação extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1003837-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.05.2025, DJE 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Monitorat Rastreadoras e Corretora de Seguros Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer no 1001894-69.2025.8.11.0055, proposta em face de Valdemar H. Pannebecker, que indeferiu o pedido liminar relativo ao custeio dos reparos em veículo objeto de transação extrajudicial.

Na origem, a parte autora pleiteia o cumprimento de obrigação prevista em Termo de Quitação firmado entre as partes em 12/11/2024, por meio do qual o requerido comprometeu-se a quitar dívida mediante a entrega de um veículo Renault Kwid Zen 1.0, ano 2018/2019, avaliado em R$ 34.875,00, além do pagamento de em dinheiro, no valor de R$ 9.847,80. Embora o veículo tenha sido entregue, alega-se que apresentou defeito no motor, o que inviabiliza sua utilização.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de prova robusta quanto à probabilidade do direito, destacando que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o veículo foi entregue com defeitos, além de considerar que o dano alegado não possui natureza irreparável, sendo passível de compensação em eventual condenação futura.

O agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, alegando a probabilidade do direito, consubstanciada na apresentação de laudo técnico que apontaria os defeitos; o perigo de dano, em razão da inutilização do veículo; e a inexistência de risco de irreversibilidade, haja vista que eventual valor despendido poderá ser restituído.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal e a consequente reforma da decisão, para que o agravado arque, desde logo, com os reparos necessários ao veículo.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 286123862).

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de angularização na origem (id. 301018351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o § 3o do mesmo dispositivo legal ressalta que a tutela de urgência de natureza satisfativa não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A presença cumulativa desses requisitos é indispensável para o deferimento da medida.

O agravante busca demonstrar a probabilidade do direito com base na apresentação de suposto “laudo técnico” que apontaria os defeitos no veículo. Contudo, o documento colacionado aos autos (id. 285244350 – pág. 36) trata-se, na realidade, de simples orçamento de serviços e peças, elaborado unilateralmente, que apenas relaciona os itens e os respectivos custos para o reparo do bem, sem fornecer diagnóstico técnico aprofundado acerca da natureza do defeito, sua origem, eventual preexistência à transação, ou sua caracterização como vício oculto.

A fragilidade da prova quanto à probabilidade do direito é agravada por dois aspectos relevantes: (i) trata-se da aquisição de veículo usado, situação que impõe ao adquirente um dever de diligência mais rigoroso na verificação das condições do bem; e (ii) há considerável lapso temporal entre a entrega do veículo (12/11/2024) e a data em que, segundo o agravante, o bem teria sido encaminhado à oficina (10/02/2025), circunstância que suscita dúvidas sobre a origem e preexistência do vício em relação ao momento da transação.

A análise da existência de vício oculto em veículo usado, assim como a apuração de sua causa e da responsabilidade pelo defeito, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão de tutela de urgência.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Veículo Usado – Vício Oculto – Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC – Recurso Desprovido.

[...]

3- A prova técnica apresentada pelos Recorrentes foi produzida unilateralmente e não é suficiente, nesta fase processual, para caracterizar a probabilidade do direito alegado.

[...]

6- A análise aprofundada das alegações de vício oculto, sua conexão com o acidente e eventual responsabilidade civil depende de dilação probatória incompatível com o deferimento de tutela de urgência.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falta de prova idônea e submetida ao contraditório inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. A tutela antecipada deve ser indeferida quando não demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos do artigo 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.

(N.U 1003837-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025